Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001711-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
AGRAVADOS: DI PARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO e EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO
Processo referência: Embargos à Execução n. 1060042-28.2019.8.11.0041 – Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED -, contra a decisão que recebeu no efeito suspensivo os Embargos à Execução opostos pelos aqui agravados.
A Agravante sustenta que a decisão agravada lhe trará prejuízo, pois a impedirá de utilizar-se dos meios disponíveis para satisfação de seu crédito e acarreta a ineficácia do provimento jurisdicional, bem assim que é credora de título extrajudicial certo e exigível (CCB n. 2015001238), que apesar de ter havido o parcelamento dos débitos os devedores não honraram com o pagamento das parcelas e amortizações avençadas, cujo valor atualizado perfaz a quantia de R$142.254,09.
Afirma que a impossibilidade de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, porque não garantido o juízo por penhora depósito ou caução suficiente, conforme o disposto no art. 919 do CPC.
Defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão da liminar do recurso, a fim de que seja autorizado o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1011296-32.2019.8.11.0041.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, a Agravante se insurge contra a decisão que recebeu, no efeito suspensivo, os Embargos à Execução opostos pelos aqui agravados.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pesem as alegações, não se verifica a existência de prejuízo que decorra do aguardo da análise deste Agravo por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Realça-se que a Execução, cujo tramite foi suspenso pela decisão ora impugnada – deferimento de efeito suspensivo em Embargos de Devedor - está em sua fase inicial, em que sequer restou iniciada a fase expropriatória.
Posto isso, nega-se o pedido de liminar.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator